Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0710834-71.2022.8.07.0004 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): MARIA PEREIRA DA SILVA E HOSPITAL ANCHIETA LTDA Apelado(s): MARIA PEREIRA DA SILVA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A E HOSPITAL ANCHIETA LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a apelante MARIA PEREIRA DA SILVA para contrarrazoar, no prazo de 15 (quinze) dias, o recurso apresentado pelo HOSPITAL ANCHIETA LTDA (ID 53693526), especialmente quanto à alegação de legitimidade para ingressar no feito na qualidade de terceiro interessado. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.